Tribunal: TJDFT
Processo: 0029652-68.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0029652-68.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 74716767/74307679). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator